Tribunal: STF
Processo: ARE 1371337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELO AVIADO PELO REQUERIDO ESTADO DO TOCANTINS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIFERENÇA DE VALORES NÃO PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS QUE DECORRE DE NORMA COGENTE QUE VEDA TAL ATO. NORMA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 330, III, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELO E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS.



    1. In casu, o pleito autoral encontra óbice ao seu prosseguimento no art. 4º da Lei Estadual nº 3.462/2019, resultante da conversão em lei da MP nº 02/2019, posto que referida lei determinou a suspensão do pagamento dos valores retroativos devidos a título de progressão dos servidores estaduais, assegurando, contudo, o seu pagamento após a realização de um Plano Plurianual de Despesa com pessoal, razão pela qual não há qualquer prejuízo à parte autora decorrente da suspensão em questão, restando caracterizada a impossibilidade jurídica do pedido.



    2. Destaca-se que nosso Egrégio Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, afirmou a validade da lei editada pelo parlamento estadual, de onde se abstrai que, por força do princípio constitucional da legalidade estrita (art. 37, caput, CRFB), com o advento da Medida Provisória n. 002/2019 ocorrido em 01/02/2019, posteriormente convertida na Lei Estadual n. 3.462/2019 (DOE n. 5.345, de 25/04/2019), os gestores públicos estão proibidos de, a partir do dia 01/02/2019, conceder quaisquer reajustes e/ou progressões funcionais a servidores públicos efetivos estaduais, bem como de dar prosseguimento aos "procedimentos conducentes à concessão dos respectivos benefícios, excetuando-se a oferta e a realização dos correspondentes cursos de formação preparatórios para tanto".



    3. À luz do Princípio da Legalidade (art. 37, CF/88), que durante a vigência da mencionada legislação estadual, presumidamente constitucional – não assiste ao servidor o direito almejado, tendo em vista que a Lei nº 3.462 impede a implementação de qualquer evolução funcional de servidor público efetivo estadual durante a sua vigência.



    4. Entretanto, ora reviso meu entendimento no tocante à conclusão do desate de tais demandas, assim, embora já tenha exteriorizado noutras oportunidades, pela improcedência dos pedidos, ora adiro o entendimento de que a solução mais adequada, sopesando os interesses enredados, seja a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse.



    5. Isto, pois, ausente a utilidade da tutela jurisdicional requerida e a aptidão do provimento jurisdicional para a busca do reconhecimento do direito, através da tutela estatal, inexiste interesse processual, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, o que acarreta, in casu, o indeferimento da petição inicial, consoante previsão do artigo 330, III, do CPC.



    6. Sentença desconstituída de ofício. Apelo e reexame necessário prejudicados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Impende ressaltar que em ocasiões anteriores e similares a ora posta em Juízo, me manifestei no sentido de julgar improcedentes os pedidos de progressão funcional, deduzidos por servidores públicos do Estado, ajuizados na vigência da Lei 3.462/2019 que suspendeu os reajustes e progressões que especifica, dentre outras providências, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.



    Nesse aspecto, expus em julgamentos pregressos que, nas ações ajuizadas após o dia 01/02/2019, quando já em vigor a Medida Provisória nº 2 de 01/02/2019, publicada no DOE nº 5.291 de 01/02/2019, convertida na Lei nº 3.462 de 25/04/2019, publicada no DOE nº 5.345 de 25/04/2019, com alterações, não haveria direito às referidas progressões/evoluções funcionais e, tampouco, aos efeitos financeiros e pagamentos correlatos.



    Concluo, assim, à luz do Princípio da Legalidade (art. 37, CF/88), que durante a vigência da mencionada legislação estadual, presumidamente constitucional – não assiste ao servidor o direito almejado, tendo em vista que a Lei nº 3.462 impede a implementação de qualquer evolução funcional de servidor público efetivo estadual durante a sua vigência.



    Entretanto, ora reviso meu entendimento no tocante à conclusão do desate de tais demandas, assim, embora já tenha exteriorizado noutras oportunidades, pela improcedência dos pedidos, ora adiro o entendimento de que a solução mais adequada, sopesando os interesses enredados, seja a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse.



    Isto, pois, ausente a utilidade da tutela jurisdicional requerida e a aptidão do provimento jurisdicional para a busca do reconhecimento do direito, através da tutela estatal, inexiste interesse processual, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, o que acarreta, in casu, o indeferimento da petição inicial, consoante previsão do artigo 330, III, do CPC."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente